Tribunal: CARF
Processo: 10916.000052/2011-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/09/2006, 08/02/2007, 02/04/2007, 12/06/2007, 13/08/2007, 16/03/2008, 26/03/2008, 08/12/2008, 04/03/2009
RESPONSABILIDADE. AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DO TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INFRAÇÕES ADUANEIRAS.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei 37/1966, conforme Súmula CARF 185, vinculante, de acordo com a Portaria ME 12.975, de 10/11/2021.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 06/09/2006, 08/02/2007, 02/04/2007, 12/06/2007, 13/08/2007, 16/03/2008, 26/03/2008, 08/12/2008, 04/03/2009
DEVERES INSTRUMENTAIS. MULTA POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF 126, com efeitos vinculantes para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à Administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei 37/1966, dada pelo art. 40 da Lei 12.350/2010.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 06/09/2006, 08/02/2007, 02/04/2007, 12/06/2007, 13/08/2007, 16/03/2008, 26/03/2008, 08/12/2008, 04/03/2009
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES ADUANEIRAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO ATO. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Salvo disposição legal em sentido contrário, a responsabilidade por infrações à legislação aduaneira independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10916.000052/2011-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.793 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Recorrente
AGENCIA MARITIMA IMBITUBA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/09/2006, 08/02/2007, 02/04/2007, 12/06/2007,
13/08/2007, 16/03/2008, 26/03/2008, 08/12/2008, 04/03/2009
RESPONSABILIDADE. AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DO
TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
INFRAÇÕES ADUANEIRAS.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do
Decreto-Lei 37/1966, conforme Súmula CARF 185, vinculante, de acordo com
a Portaria ME 12.975, de 10/11/2021.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 06/09/2006, 08/02/2007, 02/04/2007, 12/06/2007,
13/08/2007, 16/03/2008, 26/03/2008, 08/12/2008, 04/03/2009
DEVERES INSTRUMENTAIS. MULTA POR ATRASO NA PRESTAÇÃO
DE INFORMAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF 126, com efeitos vinculantes para
toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à Administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei 37/1966,
dada pelo art. 40 da Lei 12.350/2010.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 06/09/2006, 08/02/2007, 02/04/2007, 12/06/2007,
13/08/2007, 16/03/2008, 26/03/2008, 08/12/2008, 04/03/2009
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES ADUANEIRAS. INTENÇÃO DO
AGENTE E EFEITOS DO ATO. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
Salvo disposição legal em sentido contrário, a responsabilidade por infrações à
legislação aduaneira independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10916.000052/2011-88
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.793 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10916.000052/2011-88

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada de ilegitimidade passiva, e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Ricardo Rocha de Holanda Coutinho.
Relatório
Trata-se de auto de infração, lavrado em 29/03/2011, para aplicação da multa
disposta no art. 107, inciso IV, alínea”e”, do Decreto-lei 37/66, com a redação dada pelo art. 77
da Lei 10.833/03, consistente no montante de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).
Aduz a autoridade aduaneira (fls. 5-8):
A AGÊNCIA MARÍTIMA IMBITUBA LTDA, na condição de representante legal das
seguintes embarcações: ÉFREM, HYDERABAD, CHOPOL2, RAPLA, LUCKY O,
QUANTUM, PERSENK e BERGEN ARROW, conforme consta na COMUNICAÇÃO
DE CHEGADA DE EMBARCAÇÃO e, desse modo, responsável pelas eventuais
infrações e respectivos débitos para com a Fazenda Nacional apurados pela autoridade
aduaneira em relação àquelas embarcações, em suas respectivas escalas no Porto de
Imbituba, deixou de prestar informação sobre cargas embarcadas, na forma e no prazo
estabelecidos pela RFB através da Instrução Normativa 028/1994, em seu art. 37, caput
e parágrafo 2o:
(...)
Em verificação restrita aos meses compreendidos entre agosto de 2006 e fevereiro de
2009, foi constatado o registro dos dados de embarque no Siscomex, relativo a 15
(quinze) despachos de exportação, com atrasos variando entre 2 (dois) e 34 (trinta e
quatro) dias em relação ao prazo estabelecido, conforme consta na planilha da folha 09.
Em se tratando de 09 (nove) diferentes viagens, aplica-se a referida penalidade a partir
do oitavo dia após cada embarque, sem levar em conta a quantidade de dados não
informados, conforme entendimento expresso pela Coordenação-Geral de Tributação da
RFB em Solução de Consulta Interna datada de 14/02/2008.
(...)
A seguir reproduzimos a aludida planilha, juntada à fl. 11, elaborada pela
autoridade aduaneira, contendo os dados das infrações constatadas:
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.793 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10916.000052/2011-88

Após ciência do auto de infração, a interessada apresentou impugnação, conforme
petição de fls. 36-50.
Mediante o acórdão acostado às fls. 116-119, a DRJ (Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento) no Rio de Janeiro/RJ julgou improcedente a impugnação e
manteve o crédito tributário.
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição juntada às fls. 131-139, por meio do qual, em apertada síntese: (i) suscita a sua
ilegitimidade passiva, aduz que a multa não poderia ter sido aplicada a ela, pois é mero agente
marítimo do transportador e, por isso mesmo, não pode responder por atos correspondentes ao
veículo transportador ou carga transportada; (ii) defende a aplicação do instituto da denúncia
espontânea, pois resta claro que as informações prestadas partiram da recorrente, sem que
houvesse sido instaurado qualquer procedimento administrativo; e, por último, (iii) assevera que
o atraso na entrega das informações não criou embaraços, dificuldade ou impedimento à ação da
fiscalização aduaneira, devendo o auto de infração ser desconstituído.
Por fim, requer que seja acolhido o recurso, para o fim de cancelar o débito fiscal.
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais o conheço.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.793 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10916.000052/2011-88

Preliminar - Ilegitimidade Passiva
A recorrente suscita a sua ilegitimidade passiva, aduz que a multa não poderia ter
sido aplicada a ela, pois é mero agente marítimo do transportador e, por isso mesmo, não pode
responder por atos correspondentes ao veículo transportador ou carga transportada.
Tal alegação não merece acolhida. Conforme visto, a infração em questão é a
disposta no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei 37/1966, a seguir transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga; (destaque nosso)
A responsabilidade pela prestação de informações de todos os agentes
intervenientes nas operações de transporte internacional de mercadorias se encontra disposta no
§ 1o do art. 37 do Decreto-Lei 37/1966:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003) (destaque nosso)
O agente de navegação, também denominado agente marítimo, representa o
transportador estrangeiro no País perante as autoridades aduaneiras, assumindo a administração
da escala, a apresentação de documentos da embarcação e da carga transportada, e tem o dever
de prestar informações às autoridades aduaneiras, na forma e no prazo dispostos na legislação,
sob pena da multa disposta no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei 37/1966.
Nesse sentido, há a Súmula CARF 185:
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66.
Recentemente, a 3a Turma da CSRF (Câmara Superior de Recursos Fiscais) deste
Conselho proferiu o acórdão 9303-013-635, na sessão de 14 de dezembro de 2022, versando
sobre a mesma matéria, conforme a ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.793 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10916.000052/2011-88

Período de apuração: 03/01/2006 a 22/06/2009
RESPONSABILIDADE.
AGENTE
MARÍTIMO.
REPRESENTANTE
DO
TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INFRAÇÕES
ADUANEIRAS.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei n.
37/1966, como disposto na Súmula CARF 185, vinculante, conforme Portaria ME
12.975, de 10/11/2021.
Logo, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.

Denúncia espontânea
A recorrente defende a aplicação do instituto da denúncia espontânea, pois resta
claro que as informações prestadas partiram da recorrente, sem que houvesse sido instaurado
qualquer procedimento administrativo.
Como visto, a autuação trata da imposição de multa pelo descumprimento de
obrigação acessória de modo tempestivo.
A matéria foi pacificada pelo CARF com a edição da Súmula 126, de aplicação
obrigatória, conforme Portaria ME 129, de 01/04/2019, ementada nos seguintes termos:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010 .(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
A jurisprudência deste Conselho está consolidada, conforme precedentes a seguir
transcritos:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 23/09/2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para toda a
Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.”
(Processo no 10711.006071/2009-08; Acórdão no 9303-010.200; Relatora Conselheira
Érika Costa Camargos Autran; sessão de 10/03/2020)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.793 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10916.000052/2011-88

Data do fato gerador: 28/05/2009
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
Em razão do disposto na súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350,
de 2010. (...)” (Processo no 11968.000910/2009-27; Acórdão no 3002-001.091; Relatora
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões; sessão de 10/03/2020)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126. A denúncia espontânea não
alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento
da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (...)” (Processo no 11128.006980/2010-14; Acórdão no 3003-000.932;
Relator Conselheiro Márcio Robson Costa; sessão de 10/03/2020)
Assim sendo, nego provimento a esse capítulo recursal.

Infração – Intenção do Agente ou do Responsável
Não procede a alegação da recorrente no sentido de que o atraso na entrega das
informações não criou embaraços, dificuldade ou impedimento à ação da fiscalização aduaneira,
devendo o auto de infração ser desconstituído.
Isso porque a sua responsabilidade é objetiva, por força do art. 136 do Código
Tributário Nacional – CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Com efeito, a responsabilidade por infração à legislação tributária é objetiva, vale
dizer, independe da intenção do agente ou responsável, dos motivos que o levaram a descumprir
a obrigação tributária ou dos efeitos do ato de descumprimento da obrigação tributária, se causou
ou não prejuízo ao erário ou embaraço à fiscalização.
Assim sendo, para caracterizar a infração tributária, basta a identificação do
agente ou responsável e a subsunção do fato (ação ou omissão do agente ou responsável) à
norma quer dispõe acerca da obrigação tributária e da correspondente multa por
descumprimento.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.793 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10916.000052/2011-88

No mesmo sentido, dispõe o art. 94 do Decreto-Lei 37/1966 acerca da
responsabilidade por infração à legislação aduaneira:
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
Portanto, nego provimento a esse capítulo recursal.

Conclusão
Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada de ilegitimidade passiva, e, no
mérito, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 150
DF CARF MF
Original